Tribunal: CARF
Processo: 10880.978874/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978874/2012-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.584 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
LATICINIOS GEGE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem elabore relatório
de verificação fiscal, especificamente sobre a existência e respectiva origem dos créditos
referentes ao primeiro trimestre de 2005, devendo ser dado ciência ao contribuinte dos resultados
apurados, para, assim o querendo, se manifestar nos autos no prazo de 30 dias. É imperioso que
se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles
que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario. Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 70-90 em face da r. decisão de
fls. 56-59, pugnando por sua nulidade e, alternativamente, sua reforma, sustentando, em síntese
que:
- Houve apresentação da documentação quando do protocolo dos pedidos de
compensações nos 25701.32378.290708.1.5.10-3649,19820.40574.080808.1.3.10-6903 para fins
de compensação e do processo no 5701.32378.290708.1.5.10-3649 visando a restituição.
- Aduz que teria havido o extravio da documentação que dava suporte aos
respectivos pedidos junto a DERAT, posto que os processos eram físicos até então. Por força
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978874/2012-10
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.584 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978874/2012-10

disso e, após surpreender-se com a decisão constante no Despacho Decisório e na Decisão
Recorrida, apresenta toda a documentação novamente, fato que não deixaria margem de dúvidas
não só do crédito como também da origem dos mesmos, especificamente ao 2o Trimestre de
2005. O crédito refere-se ao PIS/PASEP mercado interno.
- Na medida em que a recorrente não foi intimada para reapresentação dos
documentos antes da decisão recorrida, entende o contribuinte pela nulidade do acórdão por
privação do direito de defesa.
- Pleiteia que o julgamento seja convertido em diligencia, por meio de resolução e
indica uma série de quesitos;
- defende ainda que todas as despesas, comprovadas documentalmente, referem-se
aos insumos diretamente utilizados na produção da empresa, como também, os indiretos que
devem ser considerados;
- Pede ainda que seja anulada a cobrança de multa e juros, posto que inexistiu
mora no caso em apreço.
De outro lado a turma julgadora, por meio do acordão recorrido, decidiu, por
unanimidade, pela improcedência da manifestação de inconformidade, tendo em vista a
inexistência de provas do alegado pelo contribuinte.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Foram apresentados documentos que evidenciam a probabilidade do direito do
pleiteado pelo recorrente mas que, todavia, não trazem a certeza e a liquidez necessária para que
se reconheça pleitos desta natureza. Basta analisar a documentação de fls. 113 e sgs deste
processo.
Tratam-se de notas fiscais de saída do ano de 2005, recibos de transmissões de
arquivos digitais para a SRFB referente segundo trimestre de 2005, Relação de Notas para
Tomada de Crédito do Pise da Cofins de Abril, Maio de 2005, notas fiscais referentes a bens
utilizados como insumos, dacons, dentre outros.
Em respeito ao princípio da verdade material, entende-se prudente converter este
julgamento em diligência, para que a unidade de origem elabore relatório de verificação fiscal,
especificamente sobre a existência e respectiva origem dos créditos referentes ao primeiro
trimestre de 2005, devendo ser dado ciência ao contribuinte dos resultados apurados, para, assim
o querendo, se manifestar nos autos no prazo de 30 dias. É imperioso que se dê total
transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz
do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
É como voto.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.584 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978874/2012-10

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 231
DF CARF MF
Original